Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO. MANUTENÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO. EXECUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustentou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, insuficiência de provas para a condenação, bem como pleiteou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei ou aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, com consequente fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade da ação; (ii) definir se houve ilegalidade na busca pessoal que enseja a nulidade das provas; (iii) estabelecer se as provas constantes nos autos são insuficientes para a condenação, justificando a absolvição; (iv) determinar se é cabível a desclassificação da conduta ou a aplicação da causa de diminuição de pena, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e (v) analisar a viabilidade para recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de inadmissibilidade.
4. A busca pessoal encontra respaldo na existência de fundada suspeita, consubstanciada na visualização pelo policiamento ostensivo do requerente fracionando substância entorpecente e negociando com usuário, situação que autoriza a diligência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. A condenação encontra-se lastreada em provas lícitas e idôneas, especialmente nos depoimentos firmes e coesos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas declarações do usuário que confirmou, na fase inquisitorial, ter adquirido a droga do requerente no momento da abordagem.
6. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fática e probatória já apreciada, sendo instrumento excepcional de correção de erro judiciário, restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, inexistentes no caso concreto.
7. Não há elementos novos aptos a infirmar o juízo condenatório, tampouco se configuram as condições legais para a desclassificação da conduta ou aplicação da causa de diminuição de pena, especialmente diante da reincidência e da existência de outra ação penal em curso contra o requerente, o que torna, também, prejudicados os pedidos subsequentes de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. É incabível o pedido de recorrer em liberdade formulado em sede de revisão criminal, porquanto a ação revisional, em regra, não suspende a execução da pena imposta por sentença penal condenatória transitada em julgado. Inexistindo ilegalidade ou circunstância excepcional que justifique a suspensão da execução, impõe-se a manutenção da prisão fundada em título executivo judicial penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII; 621, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022; TJDFT, Acórdão no 1994835, Revisão Criminal no 0752998-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, julgado em 12/05/2025, DJe 21/05/2025.